Tribunal: TJES
Processo: 5004175-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004175-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACIARA MEIRELES
AGRAVADO: SOCIETE AIR FRANCE e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Ag. de Instrumento PJE nº 5004175-55.2020.8.08.0000

Embargante: Jaciara Meireles

Embargada: Societe Air France

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jaciara Meireles em face do acórdão de id. 1115823, na qual seu recurso foi desprovido, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 1173211), a embargante alega que (a) o acórdão foi omisso quanto ao art. 11 da Constituição Estadual, uma vez que se trata de relação de consumo, e (b) não foi intimada para explicar sobre a forma como conseguiu dinheiro para viajar para o exterior, sendo que as passagens foram pagas por terceiros.

Requer o provimento do recurso, a fim de que o recurso seja provido, concedendo-a o benefício.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
30

de
abril

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em
contradição
, já que expostos os motivos pelos quais
foi mantido o
indeferimento da gratuidade da justiça
, como se depreende da ementa
:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte,
“
o pedido de gratuidade de justiça pode ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que a parte requerente tenha sido previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência
”

(AgInt no AREsp 1505686/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).

2 –
Em que pese a parte comprovar por meio de contracheque que percebe um salário mínimo mensal, a causa de pedir da ação originária envolve danos morais decorrentes de desmarcação de voo internacional e despesas extras, cujos valores discrepam da renda afirmada.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

Quanto à alegada ausência de intimação para explicar a origem dos recursos para viagem ao exterior, é importante registrar que o recurso visa exclusivamente a obtenção da gratuidade da justiça, motivo pelo qual, ante o indeferimento do benefício na origem, cabia
à
parte trazer de plano as alegações necessárias para reforma do comando judicial, não havendo que se falar em decisão surpresa
(arts. 9º e 10 do CPC)
.

Além disso, o voto apontou que
“
os documentos contidos no id. 881091, denominado ‘
d
espesas extras’, demonstra gastos da ordem de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

e

R$ 7.000,00 (sete mil reais),

valores esses que a agravante afirma na inicial

serem os custos com os quais teve que arcar até conseguir retornar ao Brasil
”
, o que afasta ainda mais a afirmada hipossuficiência.

Destaque-se
ainda
que
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“
O artigo 11, inciso IV, da Constituição Estadual deve ser interpretado teleologicamente, uma vez que a norma visa assegurar o benefício da gratuidade de justiça aos consumidores que realmente não têm condições de arcar com as despesas processuais, e não criar um mecanismo de deferimento indiscriminado
”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024140013491, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)
.

Como sabi
do,
“Os embargos de dec
laração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que a embargante objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, não há como acolher os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2 –
No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em
contradição
, já que expostos os motivos pelos quais
foi mantido o
indeferimento da gratuidade da justiça
.

3 – É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.